Tribunal: TJMT
Processo: 1018839-05.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018839-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LUCINEIDE FATIMA DOS SANTOS - CPF: 558.297.599-34 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO SANTINI TELES - CPF: 026.908.869-52 (ADVOGADO), Teles & Stanquevicz Advogados registrado(a) civilmente como SUELEN APARECIDA STANQUEVICZ - CPF: 059.868.309-70 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/3456-08 (TERCEIRO INTERESSADO), CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 21.332.862/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2047-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO
– LEI Nº 14.181/2021
– LIMITAÇÃO JUDICIAL DOS DESCONTOS MENSAIS EM 30% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS – POSSIBILIDADE – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO JÁ REALIZADA SEM SUCESSO – DEMONSTRAÇÃO INICIAL DE “IMPOSSIBILIDADE MANIFESTA” DE PAGAMENTO DOS DÉBITOS CONTRATADOS – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada nos autos a situação de superendividamento da parte consumidora, em decorrência de substancial redução de sua capacidade financeira, é legítima a intervenção judicial para limitar os descontos mensais oriundos de contrato bancário a 30% dos vencimentos líquidos, em observância à dignidade da pessoa humana e à preservação do mínimo existencial.

Realizada audiência de conciliação sem êxito e demonstrada, em sede inicial, a impossibilidade manifesta de pagamento dos débitos, nos moldes exigidos pelo art. 104-A do CDC, revela-se presente o
fumus boni iuris
necessário à concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1018839-05.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADA:

LUCINEIDE FATIMA DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra decisão proferida pela MM. Juíza da 2ª vara Cível da Comarca de Colíder-MT,
Dra. Érika Cristina Camilo Camin
, lançada nos autos da Ação de Repactuação das Dívidas nº. 1001639-89.2024.8.11.0009, ajuizada por
LUCINEIDE FATIMA DOS SANTOS
, que
deferiu
o pedido de tutela de urgência para limitar os descontos das parcelas dos empréstimos consignados firmados com as demandadas a 30% (trinta por cento) da renda líquida da parte autora, sob pena de multa diária no valor de R$200,00 (duzentos reais), limitada ao período de 30 (trinta) dias.

Irresignado, o banco agravante aponta que a decisão agravada contraria a legislação vigente e a jurisprudência dominante, uma vez que os contratos de empréstimos consignados são regidos por legislação própria e não estariam sujeitos aos efeitos da Lei do Superendividamento.

Aduz que os contratos foram celebrados de forma válida, com autorização expressa da parte agravada, caracterizando-se como atos jurídicos perfeitos e acabados.

Ressalta que os descontos são legítimos e realizados dentro dos parâmetros legais, não havendo qualquer irregularidade ou ilegalidade que justifique a interferência judicial.

Além disso, sustenta que a autora não comprovou situação de superendividamento nem apresentou documentos que evidenciem alteração significativa de sua condição financeira. Destaca, ainda, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.085, segundo o qual, são lícitos os descontos em conta corrente para pagamento de empréstimos bancários comuns, desde que previamente autorizados pelo correntista, não se aplicando, por analogia, o limite legal previsto para empréstimos consignados em folha de pagamento.

Diante disso, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente cassação da decisão que limitou os descontos mensais.

O almejado efeito suspensivo foi
in
deferido
por mim
em 13/06/2025, conforme decisão de Id 293382896.

Contraminuta ofertada no Id 296629381, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido no Id 292550351.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Pretende o banco-agravante a reforma da r. decisão de primeiro grau que, nos autos da ação de repactuação de dívidas, que deferiu o pedido de tutela de urgência para limitar os descontos das parcelas dos empréstimos consignados firmados com as demandadas a 30% (trinta por cento) da renda líquida da parte autora, sob pena de multa diária no valor de R$200,00 (duzentos reais), limitada ao período de 30 (trinta) dias.

Pois bem. Consoante se depreende dos autos de origem, restou demonstrado que a parte autora se encontra em situação de vulnerabilidade econômica, com comprometimento de mais da metade de sua renda líquida mensal com descontos decorrentes de contratos bancários. A tentativa de composição consensual perante o CEJUSC foi frustrada, legitimando a conversão do procedimento para a fase judicial compulsória (art. 104-B do CDC).

A limitação provisória dos descontos não consubstancia, como alega o agravante, violação à segurança jurídica ou ao ato jurídico perfeito. Trata-se de medida excepcional de reequilíbrio contratual, fundada na função social do contrato e na boa-fé objetiva (art. 421 e 422 do Código Civil), voltada à preservação do mínimo existencial e à concretização do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF).

Destaca-se que o artigo 54-A, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, com redação conferida pela Lei nº. 14.181/2021, autoriza expressamente a intervenção judicial nas hipóteses de superendividamento, especialmente quando verificada a desproporcionalidade entre a renda do consumidor e os encargos assumidos.

Assim, a atuação jurisdicional, nesse contexto, revela-se não apenas legítima, mas necessária à tutela do consumidor hipervulnerável.

De mais a mais, é cediço que a redução autorizada incide, tão somente, até que um plano judicial de repactuação da dívida seja elaborado, não eximindo ou exonerando o consumidor do adimplemento de seus débitos.

Portanto, se afigura cabível a concessão da tutela provisória para limitar os pagamentos a percentual dos rendimentos da parte autora que permita preservar seu mínimo existencial, tal como deferido pelo magistrado singular.

Nesse sentido, é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TRATAMENTO DO SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA FRUSTRADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS.
A teor da exegese do 104-A, do CDC, inserido pela da Lei 14 .181/21 - que promoveu alterações nesse diploma legal, passando a dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento - incumbe ao magistrado designar audiência conciliatória, em que o consumidor superendividado apresentará proposta de plano de pagamento da dívida. Frustrada a conciliação pela rejeição do plano de pagamento, se afigura cabível a concessão da tutela provisória para limitar os pagamentos a percentual dos rendimentos da parte autora que permitam preservar seu mínimo existencial.”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 26277115420238130000, Relator.: Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 23/04/2024, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/05/2024)

“ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – Suspensão de exigibilidade de débitos objeto de ação de repactuação de dívidas fundada em alegação de "superendividamento" – Admissibilidade –
Audiência de conciliação já realizada sem sucesso – Demonstração inicial de "impossibilidade manifesta" de pagamento dos débitos contratados – Repactuação que abrange todos os débitos, inclusive empréstimos consignados – Presença dos requisitos legais - Inteligência do art. 300 do Cód. de Proc. Civil
- Decisão mantida – Agravo de instrumento improvido.”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2331986-59.2023.8.26 .0000 São Bernardo do Campo, Relator.: José Tarciso Beraldo, Data de Julgamento: 15/12/2023, 37ª Câmara de Direito Privado)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025